Tribunal: STJ
Processo: 0029314-69.2013.8.13.0172
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2154382 - MG (2022/0188895-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCUS ANTONIO CORDEIRO RIBAS - SC009491
ADAIR VICENTE TEIXEIRA FILHO - MG096402
DÁRIO DA CUNHA DÓRO - GO028307
ARTUR MACEDO JUNIOR - MG175450
ALINE DOS SANTOS FERREIRA RIBEIRO - MG183178
AGRAVADO
: GERALDO RODRIGUES FERREIRA
ADVOGADOS
: GERALDO
RODRIGUES
FERREIRA
(EM
CAUSA
PRÓPRIA) - MG015940
RODRIGO PIRES DE MENDONCA - MG108446
ELI LUCAS DE MENDONÇA - MG021519
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONTRATO COM
CLÁUSULA DE ÊXITO APÓS RESCISÃO UNILATERAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais que inadmitiu o recurso especial por não comprovação de violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC e pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de arbitramento de honorários advocatícios,
proposta para fixação proporcional da verba em razão da rescisão do contrato de
prestação de serviços.
3. A sentença julgou improcedente o pedido e fixou honorários advocatícios em 10%
sobre o valor da causa.
Documento eletrônico VDA53234183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:44:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: c59a440b-7fd2-4f7f-912e-12d30bbf6344

4. A Corte estadual cassou a sentença e determinou o retorno dos autos para
produção de prova pericial apta a mensurar o trabalho técnico desenvolvido até a
rescisão, assentando a possibilidade de arbitramento proporcional em contratos com
cláusula de êxito quando há rompimento unilateral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido é omisso e carece
de fundamentação específica acerca da inexistência de cláusula de êxito e da
previsão de remuneração exclusiva por honorários de sucumbência, em violação do
§ 1o, IV, do CPC; (ii) saber se os embargos de declaração foram rejeitados
art. 489,
sem sanar omissões e obscuridades essenciais, em violação do
II, do CPC;
art. 1.022,
(iii) saber se a estipulação contratual de remuneração exclusiva por honorários de
sucumbência afasta o arbitramento judicial, à luz do
§ 2o, da
art. 22,
(iv) saber se o arbitramento admitido viola a força obrigatória do
Lei n. 8.906/1994;
contrato, em ofensa ao
do CC; (v) saber se houve violação do
do
art. 421
art. 1.056
CPC; e (vi) saber se a decisão divergiu de precedentes que prestigiam a autonomia
contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal local enfrentou os
pontos essenciais, examinou as cláusulas contratuais e rejeitou omissão e
obscuridade, assentando a necessidade de prova pericial para arbitramento
proporcional.
7. A pretensão de afastar o arbitramento proporcional e de afirmar remuneração
exclusiva por honorários de sucumbência demanda interpretação de cláusulas
contratuais e revolvimento do acervo fático-probatório, o que atrai os óbices das
Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
8. A alegação de violação do
do CC igualmente pressupõe interpretação
art. 421
contratual e reexame de prova, sendo obstada pelas Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
9. A apontada ofensa ao
do CPC não foi desenvolvida de forma específica,
art. 1.056
configurando deficiência de fundamentação e incidindo a Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta os pontos essenciais e rejeita omissão e obscuridade. 2. A Súmula
n. 5 do STJ obsta a revisão da interpretação de cláusulas contratuais e a Súmula n. 7
do STJ impede o reexame de matéria fático-probatória, afastando o pleito de
exclusividade de remuneração por honorários de sucumbência e a tese de força
obrigatória do contrato. 3. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a alegação de
violação do
do CPC é deficiente e não permite a compreensão da
art. 1.056
controvérsia.”
Documento eletrônico VDA53234183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:44:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: c59a440b-7fd2-4f7f-912e-12d30bbf6344

CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, 489, § 1o, IV, 1.022, II,
Dispositivos relevantes citados:
1.056; CC,
§ 2o.
art. 421; Lei n. 8.906/1994, art. 22,
STJ, Súmulas n. 5, 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
09/12/2025 16/12/2025,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53234183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:44:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: c59a440b-7fd2-4f7f-912e-12d30bbf6344

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2154382 - MG (2022/0188895-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCUS ANTONIO CORDEIRO RIBAS - SC009491
ADAIR VICENTE TEIXEIRA FILHO - MG096402
DÁRIO DA CUNHA DÓRO - GO028307
ARTUR MACEDO JUNIOR - MG175450
ALINE DOS SANTOS FERREIRA RIBEIRO - MG183178
AGRAVADO
: GERALDO RODRIGUES FERREIRA
ADVOGADOS
: GERALDO
RODRIGUES
FERREIRA
(EM
CAUSA
PRÓPRIA) - MG015940
RODRIGO PIRES DE MENDONCA - MG108446
ELI LUCAS DE MENDONÇA - MG021519
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONTRATO COM
CLÁUSULA DE ÊXITO APÓS RESCISÃO UNILATERAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais que inadmitiu o recurso especial por não comprovação de violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC e pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de arbitramento de honorários advocatícios,
proposta para fixação proporcional da verba em razão da rescisão do contrato de
prestação de serviços.
3. A sentença julgou improcedente o pedido e fixou honorários advocatícios em 10%
sobre o valor da causa.
Documento eletrônico VDA52861002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:50
Código de Controle do Documento: 907317e7-a450-4105-832e-4ab8b93a9ad6

4. A Corte estadual cassou a sentença e determinou o retorno dos autos para
produção de prova pericial apta a mensurar o trabalho técnico desenvolvido até a
rescisão, assentando a possibilidade de arbitramento proporcional em contratos com
cláusula de êxito quando há rompimento unilateral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido é omisso e carece
de fundamentação específica acerca da inexistência de cláusula de êxito e da
previsão de remuneração exclusiva por honorários de sucumbência, em violação do
§ 1o, IV, do CPC; (ii) saber se os embargos de declaração foram rejeitados
art. 489,
sem sanar omissões e obscuridades essenciais, em violação do
II, do CPC;
art. 1.022,
(iii) saber se a estipulação contratual de remuneração exclusiva por honorários de
sucumbência afasta o arbitramento judicial, à luz do
§ 2o, da
art. 22,
(iv) saber se o arbitramento admitido viola a força obrigatória do
Lei n. 8.906/1994;
contrato, em ofensa ao
do CC; (v) saber se houve violação do
do
art. 421
art. 1.056
CPC; e (vi) saber se a decisão divergiu de precedentes que prestigiam a autonomia
contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal local enfrentou os
pontos essenciais, examinou as cláusulas contratuais e rejeitou omissão e
obscuridade, assentando a necessidade de prova pericial para arbitramento
proporcional.
7. A pretensão de afastar o arbitramento proporcional e de afirmar remuneração
exclusiva por honorários de sucumbência demanda interpretação de cláusulas
contratuais e revolvimento do acervo fático-probatório, o que atrai os óbices das
Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
8. A alegação de violação do
do CC igualmente pressupõe interpretação
art. 421
contratual e reexame de prova, sendo obstada pelas Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
9. A apontada ofensa ao
do CPC não foi desenvolvida de forma específica,
art. 1.056
configurando deficiência de fundamentação e incidindo a Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta os pontos essenciais e rejeita omissão e obscuridade. 2. A Súmula
n. 5 do STJ obsta a revisão da interpretação de cláusulas contratuais e a Súmula n. 7
do STJ impede o reexame de matéria fático-probatória, afastando o pleito de
exclusividade de remuneração por honorários de sucumbência e a tese de força
obrigatória do contrato. 3. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a alegação de
violação do
do CPC é deficiente e não permite a compreensão da
art. 1.056
controvérsia.”
Documento eletrônico VDA52861002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:50
Código de Controle do Documento: 907317e7-a450-4105-832e-4ab8b93a9ad6

CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, 489, § 1o, IV, 1.022, II,
Dispositivos relevantes citados:
1.056; CC,
§ 2o.
art. 421; Lei n. 8.906/1994, art. 22,
STJ, Súmulas n. 5, 7; STF, Súmula n. 284.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial, com fundamento na negativa de violação dos arts. 489
e 1.022 do Código de Processo Civil e nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 671-673.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em apelação cível, nos autos de ação de arbitramento de honorários
advocatícios. O julgado foi assim ementado (fl. 579):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – CLÁUSULA ÊXITO – ROMPIMENTO INJUSTITICADO –
ARBITRAMENTO JUDICIAL – CABIMENTO – PROVA PERICIAL –
NECESSIDADE – SENTENÇA – CASSAÇÃO. O rompimento injustificado do
contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula êxito enseja arbitramento
judicial de honorários advocatícios pelo trabalho técnico realizado até a data da
rescisão contratual, a partir de prova pericial que permita visualizar parâmetro para
arbitramento. Não tendo sido produzida a prova pericial necessária para o arbitramento
judicial de honorários advocatícios, de rigor a cassação da sentença, com a
determinação de retorno dos autos à origem para que a fase probatória seja encerrada
com a produção de prova pericial hábil e proba quanto ao real trabalho técnico
executado pelo advogado, até a data de rescisão do contrato de prestação de serviços
advocatícios.

Documento eletrônico VDA52861002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:50
Código de Controle do Documento: 907317e7-a450-4105-832e-4ab8b93a9ad6

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
602):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OBSCURIDADE – NÃO EXISTÊNCIA –
REJEIÇÃO. Embargos de declaração apoiados em omissão e obscuridade não existentes desafiam
pronta rejeição, porquanto recurso despido de fundamento de validade (artigo 1.022, incisos I e II,
CPC).
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, já que o acórdão recorrido
teria sido omisso e carecido de fundamentação específica sobre a inexistência de
cláusula de êxito no contrato, além de não enfrentar argumentos trazidos nas
contrarrazões de apelação;
b) 1.022, II, do Código de Processo Civil, porquanto os embargos de
declaração opostos teriam indicado omissão e obscuridade sobre pontos essenciais
— existência de cláusula que vincula a remuneração exclusivamente a honorários de
sucumbência e inexistência de cláusula de êxito — e, ainda assim, foram rejeitados
sem sanar os vícios;
c) 22, § 2o, da
pois haveria estipulação contratual
Lei n. 8.906/1994,
expressa de remuneração exclusiva por honorários de sucumbência, o que afastaria o
arbitramento judicial;
d) 421, do Código Civil, porque o acórdão teria violado a força obrigatória
do contrato ao admitir arbitramento em detrimento da autonomia privada; e
e) 1.056, do Código de Processo Civil.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que “a rescisão imotivada
[...] implica a possibilidade de arbitramento da verba honorária” divergiu de
precedentes que prestigiam a autonomia contratual.
Documento eletrônico VDA52861002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:50
Código de Controle do Documento: 907317e7-a450-4105-832e-4ab8b93a9ad6

Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão por
violação do
do CPC e, no mérito, se afaste a violação dos arts. 22, § 2o, da
art. 1.022
e 421 do Código Civil, com o restabelecimento da sentença e
Lei n. 8.906/1994
inversão dos ônus da sucumbência.
Contrarrazões às fls. 637-645.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de arbitramento de honorários
advocatícios em que a parte autora pleiteou a fixação proporcional da verba em razão
da rescisão do contrato de prestação de serviços, considerando o trabalho realizado.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido e
fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (fls. 509).
A Corte estadual reformou a sentença para cassá-la e determinar o retorno
dos autos à origem para produção de prova pericial apta a mensurar o trabalho
técnico desenvolvido até a rescisão, assentando a possibilidade de arbitramento de
honorários em contratos com cláusula de êxito quando há rompimento unilateral (fls.
579-585).
I -
do Código de Processo Civil, e
do Código de
Art. 489,
art. 1.022,
Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega que o acórdão foi omisso e
careceu de fundamentação sobre a inexistência de cláusula de êxito e sobre a
previsão de remuneração exclusivamente por honorários de sucumbência; aduz que
os embargos apontaram obscuridade e omissão, sem serem sanados.
No caso, o acórdão dos embargos rejeitou a existência de omissão e
obscuridade, indicando que a matéria controvertida foi decidida com base na
Documento eletrônico VDA52861002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:50
Código de Controle do Documento: 907317e7-a450-4105-832e-4ab8b93a9ad6

jurisprudência do STJ e com exame dos trechos contratuais relevantes, não havendo
vício a justificar integração (fls. 602-607).
Portanto, não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão
referente à omissão e obscuridade sobre a disciplina contratual de remuneração e à
suposta inexistência de cláusula de êxito foi devidamente analisada pela Corte
estadual que concluiu que o ajuste contratual e a jurisprudência do STJ autorizam o
arbitramento proporcional após a rescisão, além de determinar a necessidade de
prova pericial específica sobre o labor técnico, não havendo vício que possa nulificar
o acórdão recorrido. A propósito, confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 604-
606):

Portanto, para o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula
êxito, promovido o rompimento injustificado pelo contratante, cabe o arbitramento
judicial de honorários advocatícios pelo trabalho realizado até a data da rescisão
unilateral.
O Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios é de teor seguinte
(documento 03):
[...] Cláusula Vigésima Primeira [...] ANEXO IV [...] Assim sendo, a
remuneração do apelante se restringirá aos honorários de sucumbência [...] Entretanto,
a rescisão imotivada [...] exige o ajuste do contratado à jurisprudência [...] pelo que
devidos [...] honorários advocatícios com base na cláusula êxito e trabalho técnico
realizado até a data da rescisão unilateral [...] A prova pericial realizada não
quantificou o trabalho técnico [...] Destarte, a cassação da sentença [...] para que [...]
produção de prova pericial hábil.

II -
§ 2o, da
Art. 22,
Lei n. 8.906/1994
O recorrente afirma violação do dispositivo ao argumento de que há
estipulação contratual de remuneração exclusiva por honorários de sucumbência, o
que afastaria o arbitramento judicial mesmo após a rescisão.
O acórdão recorrido assentou a possibilidade de arbitramento proporcional
em contratos com cláusula de êxito quando há rescisão unilateral, com retorno à
Documento eletrônico VDA52861002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:50
Código de Controle do Documento: 907317e7-a450-4105-832e-4ab8b93a9ad6

origem para produção de prova pericial sobre o trabalho realizado até a ruptura. Veja-
se (fls. 583-585):

Portanto, para o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula
êxito, promovido o rompimento injustificado pelo contratante, cabe o arbitramento
judicial de honorários advocatícios pelo trabalho realizado até a data da rescisão
unilateral.
O Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios é de teor seguinte
(documento 03):
[...]
Cláusula Vigésima Primeira
A qualquer tempo, os contratantes poderão, sem justa causa, rescindir o presente
contrato, mediante notificação, caso em que a remuneração da (o) contratada (o)
obedecerá aos critérios de proporcionalidade e exigibilidade pactuados.
[...]
ANEXO IV DO EDITAL 20031001(9006)
REGRAS DE REMUNERAÇÃO
1. REGRA GERAL
1.1. A (0) CONTRATADA (a) será remunerada (o) pelos honorários de
sucumbência devidos pela parte adversa, não-podendo reclamar da CONTRATANTE
nenhum valor a esse titulo, exceto nas hipóteses previstas neste contrato
. 1.2. A (0) CONTRATADA (a) renuncia ao direito de cobrar honorários de
sucumbência da parte adversa enquanto não houver a integral satisfação do crédito do
CONTRATANTE ou autorização deste.
1.3. Nos casos de acordo ou transação O CONTRATANTE poderá facultar a(ao)
CONTRATADA(a) negociar os honorários de sucumbência diretamente com a parte
adversa, ficando O CONTRATANTE isento de qualquer responsabilidade pelo
pagamento.
[...]
Assim sendo, a remuneração do apelante se restringirá aos honorários de
sucumbência a que forem condenadas as partes adversas do apelado, sendo devidos na
vigência do contrato ao término de cada processo, com o recebimento dos honorários
de sucumbência de cada parte adversa do apelado.
Entretanto, a rescisão imotivada do Contrato de Prestação de Serviços
Advocatícios promovida pelo apelado (documento 03) exige o ajuste do contratado à
jurisprudência contemporânea supracitada do Superior Tribunal de Justiça, pelo que
devidos ao apelante honorários advocatícios com base na cláusula êxito e trabalho
técnico realizado até a data da rescisão unilateral do contrato.
A prova pericial realizada não quantificou o trabalho técnico realizado pelo
apelante até a data da rescisão unilateral do Contrato de Prestação de Serviços
Documento eletrônico VDA52861002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:50
Código de Controle do Documento: 907317e7-a450-4105-832e-4ab8b93a9ad6

Advocatícios (documento 44). Logo, trata-se de prova pericial que não cumpriu o fim
a que se destinava.
O arbitramento judicial de honorários advocatícios baseado no trabalho técnico
executado pelo apelante até a data de rescisão do Contrato de Prestação de Serviços
Advocatícios depende de prova pericial que permita visualizar parâmetro para
arbitramento, diversa, portanto, da prova pericial produzida (documento 44).
Destarte, a cassação da sentença recorrida é de rigor, com a determinação de
retorno dos autos à origem para que a fase probatória seja encerrada com a produção
da prova pericial hábil e proba quanto ao real trabalho técnico executado pelo apelante
até a data de rescisão do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (documento
03). Feito isso, o arbitramento judicial de honorários advocatícios será possível.

A questão relativa à alegada prevalência exclusiva da remuneração por
cláusulas contratuais foi decidida pelo Tribunal
com fundamento na análise
a quo
das estipulações contratuais e na necessidade de apuração pericial do trabalho do
advogado até a rescisão.
Rever tal entendimento encontra óbice na incidência das Súmulas n. 5 do
STJ e 7 do STJ.
III -
do Código Civil
Art. 421
Alega o recorrente que a decisão violou a força obrigatória dos contratos,
pois admitiu arbitramento em detrimento da autonomia privada.
O acórdão recorrido, com base nas cláusulas do contrato e na
jurisprudência, concluiu que a rescisão unilateral não impede o arbitramento
proporcional da verba honorária, condicionando-o à prova pericial do labor técnico
(fls. 583-585).
A questão relativa à invocada força obrigatória do contrato foi decidida
com fundamento na interpretação das cláusulas pactuadas e na moldura fática da
prestação de serviços.
A revisão pretendida demanda interpretação contratual e revolvimento
probatório, o que atrai os óbices das Súmulas n. 5 do STJ e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52861002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:50
Código de Controle do Documento: 907317e7-a450-4105-832e-4ab8b93a9ad6

IV -
do Código de Processo Civil
Art. 1.056
A parte alega violação do
do CPC, sem desenvolver tese
art. 1.056
específica correlacionada aos fundamentos do acórdão recorrido.
A deficiência em fundamentação, que impede aferir os motivos em que se
fundou a irresignação veiculada no especial, inviabiliza a compreensão da
controvérsia (Súmula n. 284 do STF).
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem em desfavor da parte
recorrente.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52861002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:50
Código de Controle do Documento: 907317e7-a450-4105-832e-4ab8b93a9ad6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.154.382 / MG
Número Registro: 2022/0188895-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0029314692013 00293146920138130172 172080188185 0172080188185 0172080188186 0172100023057
10172130029314001
10172130029314002
10172130029314003
10172130029314004
29314692013
2013002931469 172080188186 172100023057 293146920138130172
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MARCUS ANTONIO CORDEIRO RIBAS - SC009491
ADAIR VICENTE TEIXEIRA FILHO - MG096402
DÁRIO DA CUNHA DÓRO - GO028307
ARTUR MACEDO JUNIOR - MG175450
ALINE DOS SANTOS FERREIRA RIBEIRO - MG183178
AGRAVADO
: GERALDO RODRIGUES FERREIRA
ADVOGADOS : GERALDO RODRIGUES FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG015940
RODRIGO PIRES DE MENDONCA - MG108446
ELI LUCAS DE MENDONÇA - MG021519
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA53202456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:41:32
Código de Controle do Documento: a40aa8c2-9b45-4eea-9c87-acd099bc4c8b

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:41:32
Código de Controle do Documento: a40aa8c2-9b45-4eea-9c87-acd099bc4c8b